Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700118-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: WILSON GERALDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão que, na execução de título extrajudicial movida contra WILSON GERALDO DA SILVA, ao determinar a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD em nome do agravado, fixou o início da prescrição intercorrente do título extrajudicial se frustradas as diligências autorizadas e indeferiu o uso dos sistemas ONR (antigo e-RIDF), SREI, SAEC REGISTRADORES, SUSEP, BOVESPA, CVM, SEFAZ/DF, CNSEG, CRIPTOMOEDAS - BINANCE, COINBASE e MERCADO BITCOIN -, CNIB, CENSEC, INFOSEG, FGTS, INSS, PREVJUD, CAGED, CCS – SISTEMA FINANCEIRO, CRC-JUD, DOI, DITR, DIMOB, SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – SIMBA e NAVEJUD. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o indeferimento prévio do uso dos sistemas acima listados fere os princípios da inércia da jurisdição, da adstrição e da congruência, devendo o indeferimento dos sistemas não constantes no pedido inicial serem decotados da decisão em ataque por considerá-los extra petita. Afirma que o indeferimento em lote dos sistemas impede que a exequente apresente, no momento oportuno, os fundamentos específicos para cada medida. Destaca que o indeferimento preventivo é uma presunção de descabimento que não se coaduna com a dialética processual ferindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Informa que o caráter decisório da decisão gera risco de preclusão atentando contra o princípio da utilidade e satisfação do crédito. Reclama, por fim, da prematura decretação da prescrição intercorrente do título em exame. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão na parte dos indeferimentos antecipados de pesquisas e na contagem da prescrição intercorrente. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante busca, liminarmente, a sustação dos efeitos da decisão de indeferimento prévio das pesquisas nos sistemas ONR (antigo e-RIDF), SREI, SAEC REGISTRADORES, SUSEP, BOVESPA, CVM, SEFAZ/DF, CNSEG, CRIPTOMOEDAS - BINANCE, COINBASE e MERCADO BITCOIN -, CNIB, CENSEC, INFOSEG, FGTS, INSS, PREVJUD, CAGED, CCS – SISTEMA FINANCEIRO, CRC-JUD, DOI, DITR, DIMOB, SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – SIMBA e NAVEJUD. O pedido liminar ainda almeja a suspensão contagem da prescrição intercorrente do título extrajudicial em exame. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifica-se ser o caso de sustação parcial da decisão, apenas no que se refere ao indeferimento prévio das pesquisas nos sistemas indicados. Afinal, a magistrada na origem indeferiu, de forma ampla e antecipada, uma série de pesquisas de sistemas que não foram objeto de requerimento Ora, a decisão para além dos limites dos pedidos formulados viola o princípio da congruência (art. 492, CPC), e seus requisitos incluem o indeferimento de pesquisas não requeridas pela agravante, sendo ultra petita e, portanto, nula na parte do excesso. Há de se lembrar que a agravante tampouco requereu as pesquisas deferidas nos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, contudo, diante da ausência de prejuízo à agravante, a suspensão dos efeitos da decisão não alcançará esse capítulo. No que se refere à sustação dos efeitos da prescrição intercorrente do título extrajudicial, a medida condiciona o a contagem do prazo prescricional à frustração de todas as pesquisas deferidas (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD), caso em que entendo que o início do prazo prescricional só ocorrerá quando da intimação do resultado das pesquisas, se forem todas infrutíferas. Dois aspectos aqui devem ser destacados à agravante. Primeiro, que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover a grande maioria das diligências sozinho. O segundo é que a eventual futura formulação fracionada de pleitos que poderiam ser realizados em uma única petição, pode desvelar prática considerada abuso de direito processual a ser eventualmente investigada no futuro. No que toca à cooperação, sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis à agravante, para o caso das pesquisas em curso restarem frustradas, restam disponíveis à agravante pesquisas no ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), CENSEC e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), todas disponíveis ao particular sem intervenção do Poder Judiciário Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo vindicado, apenas sustar os efeitos do indeferimento prévio das pesquisas nos sistemas ONR (antigo e-RIDF), SREI, SAEC REGISTRADORES, SUSEP, BOVESPA, CVM, SEFAZ/DF, CNSEG, CRIPTOMOEDAS - BINANCE, COINBASE e MERCADO BITCOIN -, CNIB, CENSEC, INFOSEG, FGTS, INSS, PREVJUD, CAGED, CCS – SISTEMA FINANCEIRO, CRC-JUD, DOI, DITR, DIMOB, SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – SIMBA e NAVEJUD até a decisão de mérito deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator